Tribunal: TJMT
Processo: 1016253-34.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1016253-34.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A. em virtude de decisão monocrática em que agreguei suspensividade ao Instrumental interposto pela Agravante ROSELI GALDINA MAGALHÃES.
Inconformado, insurge-se o Banco Embargante alegando que a decisão monocrática padece de contradição e omissão. Afirma que a decisão objurgada pautou-se em fundamentação equivocada, eis que considerou como débito somente a parcela de n.o 6, com vencimento em 30/01/2020.
Aduz que a notificação que instruiu a inicial foi juntada pelo Embargante equivocadamente, eis que informava somente o débito da parcela de n.o 06. Sustenta que ação originária apontou como débitos as parcelas de n.o 09, 19, 20 e 22.
Após a identificação do equívoco do Embargante, o Juiz singular determinou a emenda da Inicial e foi atendido, de modo que apresentou a notificação extrajudicial correta, a fim de comprovar a constituição da devora/Embargada em mora.
Ressalta que a decisão que concedeu a medida liminar de busca e apreensão baseou-se na emenda da exordial, amparada na segunda notificação extrajudicial expedida pelo Embargante.
Frisa que “a agravante, com intenção escusa, pois sabe-se inadimplente de suas obrigações, não relatou tal ocorrência nas suas razões recursais”.
Sob esses argumentos, pleiteia a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de que sejam sanados os vícios suscitados para, então, ser mantida a medida liminar de busca e apreensão concedia no primeiro grau de jurisdição.
Sem contrarrazões.
É, no essencial, o relatório. DECIDO.
De acordo com a regra do artigo 1.024, § 2.o, do Código de Processo Civil, este Recurso deve ser julgado monocraticamente, pois foi desafia decisão unipessoal.
Como é cediço, o artigo 1.022 do mesmo Codex, define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. Assim, não tem a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.
Nesse prisma, considera-se omissa a decisão que deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.
Reanalisando os autos, verifico, que razão assiste ao Embargante.
Com efeito, o decisum objurgado apresenta omissão, eis que no ato decisório não houve apreciação da petição de emenda da Inicial em que o Banco Embargante informa que os débitos objeto da demanda são referentes às parcelas de n.o 09, 19,20 e 22, como se denota do ID. 59962401 – autos `principais.
Com base nas informações apresentadas pelo Embargante na petição de emenda à exordial, observo que a Recorrida/Embargada é devedora contumaz na relação contratual celebrada entre as partes.
Digo isto, pois, diferentemente do que alegado pela Embargada no Instrumental, o débito objeto da demanda não se refere tão somente à parcela de n.o 06, mas a outras 04 (quatro) parcelas que estão em atraso - n.o 09, 12, 20 e 22 - das quais foi devidamente notificada, como se vê do ID. 59962401. FOI NOTIFICADA QUANDO? APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO?
A propósito, tratando-se de inadimplemento ocorrido em contrato com alienação fiduciária, é de elementar conhecimento que o proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a constituição do devedor em mora ou o inadimplemento da parte devedora, conforme disposto no artigo 3.o do Decreto-lei no 911/69.
Ressalto que a prova da constituição do devedor em mora é condição para a concessão liminar da busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual, nos termos do § 2o, do artigo 2o do Decreto-Lei no 911, dar-se-á por iniciativa do credor mediante a notificação extrajudicial ou pelo protesto do título, que será considerada válida se entregue no endereço fornecido pelo devedor quando da celebração do contrato.
Em resumo, a norma vigente, em conjunto com o Verbete Sumular 72 do STJ, estabelecem que a comprovação da constituição em mora é imprescindível para o deferimento liminar da busca e apreensão do bem.
Na hipótese, a Embargada, até prova em contrário, foi constituída em mora porque a notificação extrajudicial enviada pelo Banco Embargante foi encaminhada para o endereço informado pela própria devedora/Embargada no contrato, como se vê no ID. 53175442).
Assim, uma vez comprovada a constituição da devedora em mora, não cabe agregar efeito suspensivo/ativo ao recurso manejado para sobrestar a constrição do automóvel objeto da controvérsia
Sobre o tema, colaciono algumas decisões desta Corte de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - LIMINAR - REQUISITOS - DEMONSTRAÇÃO - MUDANÇA DE ENDEREÇO - OBRIGAÇÃO DE INFORMAR - PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA PROBIDADE - VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO.I - Na esteira do art. 3o, c/c o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, a liminar de busca e apreensão será deferida quando a instituição financeira fizer prova da relação contratual e da constituição em mora do devedor, esta última através da comprovação de envio da notificação, através de carta com aviso de recebimento, ao endereço fornecido no contrato. II - A carta recebida no endereço fornecido no contrato, ainda que por pessoa diversa do devedor, é suficiente para caracterizar a constituição em mora, sendo dever do contratante, ao mudar de endereço, informar tal mudança, em respeito aos princípios da boa-fé contratual e da probidade, sob pena de ser tida como válida a notificação entregue no endereço do contrato” (TJMT - RAI 1001117-30.2017.8.11.0002 – REL. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, publicado no DJE 06/02/2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – DECISÃO MANTIDA – RECRSO DESPROVIDO. De acordo com as regras do Decreto Lei no 911/69 e o entendimento jurisprudencial do STJ, para a constituição em mora, na ação de busca e apreensão, é necessária a entrega da notificação extrajudicial no endereço, constante do contrato, ainda que não recebida pessoalmente pelo devedor” (TJMT - RAI No 1013561-67.2018.8.11.0000 – REL. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, publicado no DJE 01/02/2019).
Por tais considerações, acolho os Embargos de Declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes, e torno sem efeito a decisão de ID. 101641486.
Por consectário lógico, indefiro o pedido de efeito suspensivo, mantendo intacto o decisum objeto do Instrumental.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de setembro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora